Tribunal: STF
Processo: RHC 251463
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.